Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704899-31.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO COSTA ALVES DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO BRB S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor Renato Costa Alves de Souza. De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Caso não comprovado, deve o recorrente promover o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça no recurso. Em despacho (ID 65991400), a parte apelante foi intimada para que comprovasse os requisitos legais aptos a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Entretanto, não se manifestou. Indefiro, pois, a gratuidade de justiça. Isso posto, intime-se o apelante para promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator